Tribunal: STF
Processo: RHC 213138
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Manuela de Albuquerque Bitencourt interpôs recurso ordinário em habeas corpus (eDoc 42) contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado (eDoc 36):



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL. DISPENSA ILEGAL DE LICITAÇÃO. PECULATO-DESVIO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Hipótese em que a paciente foi julgada pelo Pleno do Tribunal de Justiça do Amapá, que a condenou pelos delitos de dispensa ilegal de licitação, peculato-desvio e falsidade ideológica. 



    2. Desfazer a conclusão a que chegou a Corte estadual - soberana na análise do acervo fático-probatórios dos autos -, após toda a instrução processual, para absolver a paciente, demandaria incursão em todo o contexto de fatos e provas dos autos, providência vedada perante este Superior Tribunal de Justiça, especialmente na via estreita do habeas corpus. 



    3. Agravo regimental não provido.



    (HC 686.948 AgRg-EDcl – ministro Ribeiro Dantas)



    Postula, em síntese, a absolvição em razão da absoluta atipicidade da conduta.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    O Superior Tribunal de Justiça consignou que “desfazer a conclusão a que chegou a Corte estadual, - soberano na análise do acervo fático-probatórios dos autos -, após toda a instrução processual, para absolver a paciente, demandaria incursão em todo o contexto de fatos e provas dos autos”. Confira-se (eDoc 36, fls. 3-4):



    Trata-se de ação penal originária, julgada pelo Pleno do Tribunal de Justiça do Amapá, que condenou a ora agravante, na qualidade procuradora da empresa Marcel S. Bitencourt-ME, pelos delitos de dispensa ilegal de licitação, peculato-desvio e falsidade ideológica (art. 89, parágrafo único, da Lei n.º 8.666/1993, e nos arts. 312 e 299 do Código Penal). 



    Consoante consignado na decisão agravada, desfazer a conclusão a que chegou a Corte estadual, - soberano na análise do acervo fático-probatórios dos autos -, após toda a instrução processual, para absolver a paciente, demandaria incursão em todo o contexto de fatos e provas dos autos, providência vedada perante este Superior Tribunal de Justiça, especialmente na via estreita do habeas corpus. Note-se que, conforme destacado pela Corte de origem, a ora agravante não se limitou a sacar valores a mando de seu marido. Em verdade, além de sacar os elevados valores na "boca do caixa", ela fazia parte do esquema, sendo procuradora da empresa Marcel S. Bitencourt-ME.



    Confira-se: 



    Registre-se ainda que, apesar de não ter prestado o serviço, a empresa recebeu o pagamento integral da ALAP, o qual foi sacado em espécie no caixa pessoal do banco ("boca do caixa") logo após o depósito, pela ré MANUELA DE ALBUQUERQUE BITENCOURT. Nem MANUELA, nem MARCEL SOUZA BITENCOURT demonstraram a destinação dos valores sacados. Ao contrário, os réus se limitaram a fazer explanações sem trazer provas documentais dos pagamentos feitos, das quitações e dos extratos dos citados empréstimos bancários ou da aquisição de materiais de construção, bem como de eventuais depoimentos dos funcionários da própria empresa ou dos bancos que haviam concedido o crédito inadimplido. Esta impossibilidade de produção de prova decorreu do fato de que esses valores foram entregues em espécie aos demais corréus, que utilizaram a empresa para dar aparência de legalidade para a retirada dos valores do erário. 



    [...] 



    MANUELA DE ALBUQUERQUE BITENCOURT, procuradora da Marcel S. Bitencourt-ME, utilizou esta empresa para revestir de legalidade as retiradas de valores do erário, mediante o uso de contratos administrativos, cujo objeto não foi entregue nos termos contratados, o que possibilitou o desvio dos valores, bem como foi a responsável pelos saques em espécie junto ao Banco do Brasil, sendo assim, imprescindível sua participação na consumação do delito. Assim, agiu com dolo, representado pela consciência e vontade livre de empregar verbas públicas para fim totalmente diverso do estabelecido, em proveito próprio e alheio, e em caráter definitivo. Por mais que a ré alegue que não tinha conhecimento sobre os serviços prestados pela empresa e sobre os contratos celebrados e valores recebidos, constam nos autos cópias das procurações públicas constituindo a ré como procuradora da empresa Marcel S. Bitencourt -ME, em 07.07.2009 (fls. 86/87) e, novamente, em 11.07.2012 (fls. 80/81), o que atesta sua participação na gestão da empresa. O réu Marcel Souza Bitencourt também afirmou em juízo que ela era responsável por fazer os pagamentos da empresa e conferir os extratos bancários, fatos que confirmam a ciência da ré sobre os contratos e pagamentos. Ademais, não é possível aceitar que a ré tenha procedido a saques em espécie no banco de valores tão altos, fato que importaria até mesmo em risco à sua segurança pessoal, sem ter acordado e aderido ao intento criminoso dos réus. É possível perceber a identidade nos argumentos de defesa dos réus, no sentido de que não tinham conhecimento sobre a prática do delito, furtando-se das responsabilidades inerentes aos cargos assumidos para atribuí-las aos corréus, ao argumento de que não teriam competência para decidir sobre a legalidade do pagamento ou, ainda, para imputá-las a uma figura -Corregedor -cuja existência era alheia ao Regimento Interno da ALAP ou qualquer outro ato normativo vigente à época dos fatos. (e-STJ, fls. 46; 52-53; 56; 63-64; grifou-se).



    Com efeito, reitere-se que a procedência das alegações defensivas necessariamente demandaria a negação das conclusões da Corte local, firmada a partir de elementos fático-probatórios. Por isso, inviável o seu acolhimento nesta via estreita do habeas corpus.



    Nesse sentido, para o acolhimento da tese defensiva – ausência de tipicidade da conduta, a justificar a absolvição –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória, nos termos da jurisprudência do Supremo: 



    HABEAS CORPUS – SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE HABEAS CORPUS – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – O processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.



    (HC 125.131 AgR, ministro Celso de Mello)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, §1º, do Regimento Interno).



    4. Intime-se. Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



    Ministro NUNES MARQUES



    Relator



    Documento assinado digitalmente